Tribunal: TJSP
Processo: 2266951-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO – Ação declaratória – Débito fiscal – ICMS – CDA – Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09 – Irresignação – Cabimento - Incidência afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Necessidade de recálculo das CDA's, de modo que para todo o período os juros não

Ementa:
AGRAVO – Ação declaratória – Débito fiscal – ICMS – CDA – Incidência da taxa de juros de 0,13% ao dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09 – Irresignação – Cabimento - Incidência afastada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Necessidade de recálculo das CDA's, de modo que para todo o período os juros não superem a Taxa Selic, o que deve ser respeitado para as frações de mês.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2266951-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante IESA PROJETOS,
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.325 JV 2
Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000
Agravante: Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A (Em
recuperação judicial).
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juiz prolator: João Batista Galhardo Júnior.
Voto no 35.325
AGRAVO Ação declaratória Débito fiscal
ICMS CDA Incidência da taxa de juros de 0,13% ao
dia, nos moldes da Lei Estadual no 13.918/09

Irresignação
Cabimento - Incidência afastada pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000

Necessidade de recálculo das CDA's, de modo que para
todo o período os juros não superem a Taxa Selic, o que
deve ser respeitado para as frações de mês.
Recurso provido.
Vistos.
Iesa Projetos, Equipamentos e Montagens S/A (Em
recuperação judicial) interpôs agravo de instrumento contra r. decisão do
Juízo da Vara da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, na
ação declaratória em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e substituição dos juros previsto no artigo
96, § 1o da Lei Estadual 6.374/89, que diz respeito sobre débitos relativos a
ICMS, pela Taxa Selic. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão do
efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
Liminar indeferida (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.325 JV 3
Contraminuta (fls. 30/38).
É o relatório.
O presente agravo insurge-se contra r. decisão de fls. 598
dos autos principais - em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de
tutela antecipada, ora interposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
porquanto indeferiu pleito liminar quanto à pretensão de ser recalculado os
juros incidentes sobre os débitos de ICMS, por serem indevidos em razão da
inconstitucionalidade do critério utilizado para sua atualização, vez que
calculada, no tocante aos juros, em taxa superior à SELIC, ora pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ora na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Assim, postula provimento jurisdicional com o intuito pelo
reconhecimento dos efeitos da liminar, suspendendo os efeitos da decisão
recorrida, até o final julgamento deste incidente recursal, consoante preceitua
o art. 300, do NCPC, para que a Agravada se abstenha da prática de qualquer
ato tendente a exigir da Agravante valores contidos na CDA, em razão de sua
evidente nulidade, mormente pela ausência dos requisitos formais de
validade, até que sejam apresentados os cálculos pelo Agravado para
adequação das CDA's, com respectivo recalculo e com limitação da Taxa
Selic.
Destarte, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo
dada pelo Estado aos artigos 85 e 96, da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem alterá-los gramaticalmente.
Assim, fora determinado que o alcance valorativo dos
dispositivos fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de
juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.325 JV 4
inferior à utilizada pela legislação federal para os tributos da competência da
União.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à
espécie, da lavra da Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, sobre o tema ora
versado:
“Execução fiscal. ICMS. Aplicação da Lei n. 13918/09.
Declaração de inconstitucionalidade de exigência de juros de mora que
levem a exceder a taxa exigida para tributos federais, por este Tribunal de
Justiça, pelo Órgão Especial, em Arguição de Inconstitucionalidade.
Determinação de adequação e referência a taxa SELIC. Agravo de
instrumento
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0125634-55.2013.8.26.0000, j. 22.07.2013)
Nesse mister, salienta-se que a jurisprudência também é
maciça ao analisar a presente questão em reconhecer tal pretensão na forma
imposta. Nesse sentido, por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado
deste Tribunal, o qual retrata que:
“.... o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente em parte a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89 com a redação da Lei Estadual no 13.918/09,
à vista da decisão de 14 de abril de 2010 do Supremo Tribunal Federal na
ADI no 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual n.
6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o valor
do índice de correção monetária dos tributos federais. Este Tribunal
estadual, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.325 JV 5
Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes
sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de competência concorrente,
nos termos do art. 24, l e § 2o da CF, não pode estabelecer índices e taxas
superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou
seja, é inválida a taxa de 0,13% ao dia, superior à Selic, definida na lei
estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não deve exceder a incidente na cobrança dos tributos federais.”
(Agravo de Instrumento no 0125748-91.2013.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Des. Oscild de Lima Junior)
Diante deste relevante precedente de efeito vinculante, mostrar-
se-ia mais adequada a compatibilização das disposições previstas no artigo
151 do CTN, em especial incisos II e V, no sentido de conceder-se a medida
liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como de
eventuais protestos, até o refazimento dos cálculos pela agravada.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento - Execução fiscal - ICMS - Exceção de
pré-executividade veiculada com o único propósito de discutir os juros de
mora, aplicados nos termos do art. 96 da Lei Estadual 6.374/89, com
redação dada pela Lei Estadual 13.918/09 - Indeferimento da origem - A
questão da legalidade dos juros de mora constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, independentemente de dilação probatória -
Possibilidade de discussão do tema por meio da exceção - Precedentes -
Decisão agravada, que não conheceu da objeção, reformada Recurso
provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
instrumento
no
2063281-08.2014.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Público, Relator Paulo
Barcellos Gatti, j. em 25 de agosto de 2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2266951-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.325 JV 6
Neste sentido também, observado novo entendimento a
respeito (Ap. no 1001629-71.2016.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro), o
protesto somente poderá ocorrer com o título recalculado na esteira do retro
reportado, constituindo-se em novo título decorrente do cálculo refeito,
ensejando novo procedimento de protesto, já que cancelado o originário.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeira instância, se conclui pela reforma da respeitável decisum combatida,
determinar o recálculo das CDA's, de modo que para todo o período, os juros
não superem a taxa Selic, o que deve ser respeitado para as frações de mês.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator